Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800957-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a preclusão da matéria relativa à nova determinação de penhora em processo de execução, afirmando-se que o agravante não manifestou resistência oportuna em audiência de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da necessidade de nova perícia diante do alegado excesso de execução; (ii) estabelecer se a decisão incorreu em cerceamento de defesa por violação ao contraditório na determinação de nova penhora; (iii) determinar se houve erro material no reconhecimento da preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão, registrando que a necessidade de nova perícia foi objeto de análise e rejeição em diversos momentos anteriores do processo, inclusive por força de coisa julgada e do saneamento processual já realizado.

4.

A alegada violação ao contraditório também é afastada, pois restou consignado no voto embargado que houve audiência com oportunidade de manifestação das partes, e que a ausência de insurgência do embargante acarretou a preclusão das matérias discutidas.

5.

Não se verifica erro material, pois o acórdão é expresso em reconhecer a ocorrência de preclusão com base em fundamentos processuais sólidos e devidamente explicitados, não se tratando de equívoco formal ou material, mas de posicionamento jurídico consolidado.

6.

Os embargos de declaração são utilizados indevidamente com propósito de rediscutir o mérito, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, inexistindo vício que autorize a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por O BARBOSA DE SOUZA – ME, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26090527 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRECLUSÃO. PROCESSO DE ORIGEM SANEADO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ilegalidade da determinação do juízo de origem de efetuar a penhora em outro imóvel do devedor, sob a ótica da violação ao contraditório e da ausência de crédito remanescente que justifique a medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o processo é um instrumento para se alcançar o bem jurídico pretendido e não um fim em si mesmo e que ele deve avançar para o seu termo, bem como considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo juízo de origem, em audiência de saneamento e organização do processo, não manifestou irresignação no que tange a nova determinação de penhora, fica ratificado o entendimento sobre a preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em síntese, o embargante alega a existência de omissões no julgado embargado, sustentando, quanto ao excesso de execução reconhecido em perícia, que o acórdão foi omisso ao não determinar nova perícia para reavaliação dos valores executados, invocando a necessidade de reexame da matéria.

Quanto à violação ao contraditório na nova penhora, alega que houve cerceamento de defesa na designação de nova penhora, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, quanto ao erro material e afastamento da preclusão, argumenta que o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer preclusão em matéria que ainda comportaria discussão, pugnando pelo afastamento da preclusão declarada.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando seu caráter meramente protelatório e a inexistência das omissões alegadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as alegações dos embargantes, verifico que não se configuram os vícios ensejadores dos embargos declaratórios.

Contrariamente ao sustentado pelo embargante, o acórdão embargado não foi omisso quanto à questão da perícia e dos valores executados. O julgado enfrentou expressamente a matéria, consignando que houve impugnação rejeitada em momento processual oportuno, que a discussão sobre valores foi devidamente enfrentada em ação rescisória anteriormente proposta, que houve rejeição da matéria em agravos anteriores, e que se verificou ausência de insurgência na audiência de saneamento. O acórdão reconheceu, com base nestes fundamentos, que qualquer nova perícia não teria o condão de reabrir matéria já definitivamente julgada, inclusive por força de trânsito em julgado e saneamento expresso. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim posicionamento fundamentado e expresso sobre a impossibilidade de nova discussão probatória.

Quanto à alegada violação ao contraditório na nova penhora, também neste ponto não assiste razão ao embargante. O voto enfrentou adequadamente a questão, esclarecendo que foi designada audiência para manifestação das partes, que não houve insurgência da parte embargante no momento processual oportuno, e que foi declarada preclusão de todas as matérias pendentes de discussão. O acórdão analisou de forma clara a questão do contraditório, concluindo pela regularidade do procedimento adotado. O fato de a parte discordar do desfecho não configura omissão do julgado, que se pronunciou expressamente sobre a matéria.

No tocante ao alegado erro material e da preclusão, o acórdão embargado rejeitou fundamentadamente a alegação de erro material, com base na coisa julgada e na rejeição de medidas anteriores com o mesmo objeto. A decisão foi expressa ao afirmar a ocorrência de preclusão, não havendo necessidade de citação específica de precedentes ou doutrina para refutar ponto que foi implicitamente afastado com a declaração de preclusão consumada. A fundamentação se mostra suficiente e adequada aos parâmetros legais.

Verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e decididas pelo colegiado, com fundamentação clara e suficiente. Os presentes embargos revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a rediscussão de questões já definitivamente decididas, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025